Tribunal: TJDFT
Processo: 0722117-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722117-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALINE SILVA PEREIRA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar à ré/agravante o reestabelecimento do plano de saúde da autora/agravada. A agravante alega, em síntese, que: 1) o plano de saúde da autora/agravada é coletivo empresarial e a empresa estipulante foi notificada com antecedência mínima estabelecida no contrato (60 dias), tendo ainda sido expressamente informada acerca de sua responsabilidade pela comunicação do cancelamento da apólice aos seus beneficiários, decorrente da inadimplência, bem como tendo tempo suficiente para procurar e firmar contrato com outra operadora de plano de saúde, utilizando-se, inclusive, das prerrogativas concedidas pela Resolução Normativa 438/2018, da ANS, que trata da portabilidade de carências; 2) a autora/agravada está em flagrante inadimplência, pois, dos comprovantes por ela juntados, apenas o do mês de janeiro foi pago, sendo que os demais ainda consta a informação “aguardando pagamento”, ou seja, não foram pagos, razão pela qual não pode ser restabelecido seu plano de saúde; 3) na cláusula 10.3, “A”, do contrato, há previsão de rescisão automática em razão de inadimplência por mais de 30 dias, o que ocorreu no caso da agravada, conforme confessado por ela própria; 4) os contratos de plano de saúde coletivos ou empresariais estão sujeitos à resilição unilateral por suas operadoras, desde que após a vigência do período de 12 meses e mediante a prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 dias. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, os comprovantes juntados pela agravada até o mês de fevereiro/2024 apresentam dados de pagamento, não se podendo afirmar, ao menos nesta fase processual, que a informação “em processo de autenticação” signifique que não houve o efetivo pagamento dos valores correspondentes, como alega a agravante. Sendo assim, não estando evidenciada, de plano, a inadimplência da agravada, é o caso de se manter o plano de saúde, conforme decisão agravada. Além disso, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, na medida em que, comprovado o não pagamento das mensalidades, referidos valores poderão ser cobrados da agravada. Ao contrário, há risco de dano inverso à agravada, considerando a essencialidade do serviço prestado pela agravante. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Por fim, quanto aos demais requisitos para a resilição do contrato (notificação, vigência etc.), considerando que ainda não foram apreciados pelo Juízo a quo, não podem ser dirimidos nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator